Tribunal: TJMT
Processo: 1028932-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028932-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELSO JOSE DE CARVALHO MIGUEIS - CPF: 174.210.471-15 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA - SERVIDOR ESTADUAL – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM REGIME DE TELETRABALHO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –PORTARIA No 62/2020-SEFAZ – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

2. A Portaria n. 62
/2020-SEFAZ tão só disciplina a disposição do artigo 15 do Decreto Estadual 416/2020, de modo que adentra em ato discricionário da Administração Pública, razão por que não cabe ao Poder Judiciário avaliar a conveniência e oportunidade em determinar que o servidor exerça suas funções em regime de teletrabalho.

3. Violação de direito líquido e certo não evidenciado.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
CELSO JOSÉ DE CARVALHO MIGUEIS
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança
,
impetrado contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, denegou a segurança pleiteada (art. 487, I, CPC).

Nas suas razões recursais, ao devolver toda a matéria, sustenta a reforma da sentença ao argumento de que
“
comprovado direito líquido e certo da parte apelante de que fosse lotada em unidade que a possibilitasse o exercício de suas funções em teletrabalho, ao invés de ser colocada unilateralmente em licença-prêmio por assiduidade e de férias, acarretando prejuízo a sua remuneração, já que a legislação estadual permite a conversão da licença prêmio em pecúnia”
(id. 98735469, pág. 2).

Em síntese, requer o provimento do recurso para seja concedida a ordem e “
tão somente ficar no exercício de suas funções pelo teletrabalho, sem prejuízo da remuneração, por cumprir o requisito necessário de possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho
”.

Tempestividade certificada no id. 98735470.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id.98735476)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 101495999, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Eis a sentença recorrida:

“Celso José Carvalho Migueis impetra mandado de segurança contra Fábio Fernandes Pimenta, Secretário Adjunto de Receita Pública da Sefaz/MT, sustentando, em apertada síntese, que exerce o cargo de agente de tributos estaduais. Afirma que apesar de possuir condições de exercer suas atividades em teletrabalho, foi colocado em licença prêmio/férias. Discorre sobre o desvio de finalidade da Portaria n. 062/2020, que regulamentou o parágrafo único do art. 15 do Decreto n. 416/2020. Ao final, pede a procedência da segurança para exercer suas funções em regime de teletrabalho sem prejuízo da remuneração [id. 33980274].

[...]

É o relatório. Decido.

- Mérito: [...]

Em relação a deliberação tomada pela Administração Pública, observo que no campo do direito administrativo existe uma zona de incerteza em que a melhor decisão não pode ser facilmente averiguada. Essa incerteza estratégica, dependente de múltiplos fatores, permite que o administrador elabore a melhor escolha possível diante de um determinado cenário. E afirmo isso considerando que no cenário em análise somente a autoridade coatora tem condições de determinar qual a melhor escolha estratégica a ser adotada, pois somente ele detém um conjunto de informações técnicas para avaliar racionalmente qual a melhor decisão administrativa. Ao judiciário, dada à limitação cognitiva, não é possível avaliar as consequências práticas e sociais da medida postulada; é imprescindível agir com prudência e deferência em relação às escolhas técnicas da autoridade coatora. Essas são as razões pelas quais se conclui que a autoridade coatora não praticou ato ilegal, sujeito a correção via mandado de segurança.

- Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.”

A pretensão não vinga.

O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

No caso, o
impetrante, ora recorrente, é
Agente de Tributos Estaduais – ATE da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ) e pretende, em suma, realizar os serviços na modalidade de teletrabalho, indicando como fundamento o Decreto Estadual no 416/2020, que dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus no âmbito interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Aponta como ato coator a Portaria 062/2020-SEFAZ, que define medida específica para as unidades vinculadas à Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública, por meio da qual a Administração Pública retirou a possibilidade de executar as suas funções em regime de teletrabalho.

Alega que a edição da referida portaria operou com desvio de finalidade, porque não garantiu a continuidade dos serviços, afrontando a indisponibilidade do interesse público, assim como desrespeitou as diretrizes gerais definidas no Decreto Estadual, extrapolando a regulamentação.

Vejamos o que dispõe o referido Decreto (416/2020):

“Art. 5o Fica autorizada a realização de atividades em regime de teletrabalho, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.

§ 1o A realização de teletrabalho deverá ser compatível com os meios de controle e aferição da produtividade, conforme definido em ato regulamentar específico.

§ 2° (revogado) (Revogado pelo Dec. 422/2020)

§ 3o Cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade decidir quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor nas respectivas unidades administrativas, desde que garantida a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

§ 4o Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho, cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

Art. 6o Deverão, obrigatoriamente, submeter-se ao regime de teletrabalho os servidores (grupo de risco):

I - os servidores e empregados públicos com mais de 60 (sessenta), salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;

II - diabéticos;

III - hipertensos;

IV - com insuficiência renal crônica;

V - com doença respiratória crônica;

VI - com doença cardiovascular;

VII - com câncer

VIII - com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico;

IX- gestantes e lactantes.”

Art. 7o Os servidores assintomáticos que, a partir de 02 de março de 2020, tenham retornado de viagem de localidades com casos comprovados de Coronavírus, bem como aqueles que tenham tido contato direto com casos confirmados, deverão ser submetidos ao teletrabalho.”

Art. 8o Nas hipóteses previstas nos arts. 5o (grupo de risco) e 6o (retorno e contato com infectados), caso as atividades desempenhadas pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração:

I - a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;

II - a concessão, de ofício, de férias;

III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.

Art. 9o Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

Parágrafo único Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão efetivar os atos administrativos necessários à regularização do disposto no caput deste artigo.”

[...]

Art. 15 No âmbito das Secretarias de Estado de Segurança Pública, Fazenda e Saúde, este decreto se aplica às áreas administrativas.

Parágrafo único Nas áreas finalísticas das Secretarias de que trata o caput deste artigo serão adotadas medidas específicas em ato normativo interno. (Nova redação dada pelo Dec. 428/2020)

[...]

O impetrante-apelante aponta que a ilegalidade estaria materializada na Portaria no 62, de 17 de abril de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, cujo teor transcreve-se:

“O Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o Secretário Adjunto da Receita Pública,

Considerando o Decreto n° 407, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências;

Considerando o Decreto n° 413, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências;

Considerando o Decreto n° 416, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com a nova redação dada pelo Decreto n° 428, de 27 de março de 2020;

Considerando, especialmente, o disposto no parágrafo único do artigo 15 do mencionado Decreto n° 416/2020;

Considerando as peculiaridades dos serviços de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa e móvel, desenvolvidos no âmbito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública;

Considerando necessidade de garantir a continuidade dos serviços essenciais e prioritários;

Resolve:

Art. 1° Nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Decreto n° 416, de 20 de março de 2020, o disposto nos artigos 5° e 7° do referido Decreto não se aplica aos servidores que exercem atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa ou móvel, lotados na Coordenadoria de Fiscalização Fixa de Trânsito ou na Coordenadoria de Fiscalização Móvel de Trânsito, ambas da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos enquanto vigorar os Decretos n° 407/2020, n° 413/2020 e n° 416/2020, ou outros atos normativos que os substituírem.

Cumpra-se.

Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 31 de março de 2020.

(original assinado)

Fábio Fernandes Pimenta

Secretário Adjunto da Receita Pública

Rogério Luiz Gallo

Secretário de Estado de Fazenda.”

Denota-se que a normativa, ao afastar a possibilidade de os servidores
“que exercem atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa ou móvel”
, exerçam suas funções em regime de teletrabalho, tão somente dispôs da forma autorizada no artigo 15 do Decreto Estadual n. 416, transcrito anteriormente.

Ademais, está fundamentada nas
“peculiaridades dos serviços de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa e móvel, desenvolvidos no âmbito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública”
, bem como nas
“medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”
, e ainda, na
“necessidade de garantir a continuidade dos serviços essenciais e prioritários”
.

Logo, cuida-se de ato discricionário da Administração, motivo por que não compete ao Judiciário decidir nos pontos da conveniência e

oportunidade como se afigura a tese tratada nos autos, no sentido de se deferir que o servidor exerça suas funções em regime de teletrabalho.

Oportuno esclarecer que, discricionariedade é a margem de “liberdade” que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente [MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31a ed. São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 990/991].

Em hipótese semelhante, julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (ATE) DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM REGIME DE TELETRABALHO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — EDIÇÃO DA PORTARIA No 62, DE 17 DE ABRIL DE 2020, EDITADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO E PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA — ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA —– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Inexiste ilegalidade na edição da Portaria no 62, de 17 de abril de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, visto que se cuida de ato discricionário da Administração decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir que o servidor exerça suas funções em regime de teletrabalho.

Recurso não provido.
(N.U 1028927-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE LIMINAR - AUTORIZAÇÃO PARA EXERCERE AS ATIVIDADES PELA MODALIDADE DO TELETRABALHO EM RAZÃO DA COVID-19 - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILEGALDIADE OU ABUSO DE PODER – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A autorização ao teletrabalho, de fato, está consubstanciada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.

2. O Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e de oportunidade da competência do agente público, mas possui o dever de fiscalizar se os atos discricionários estão de acordo com a Constituição, levam em consideração a realidade dos fatos e se a decisão administrativa possui coerência lógica para a melhor solução das situações concretas. A emissão de atos administrativos que contrariem os limites razoáveis da discricionariedade torna-se arbitrária e pode ser anulada pelo Poder Judiciário, o que, não é o caso dos autos.

(N.U 1009542-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Cita-se ainda: N.U 1028871-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022; N.U 1028903-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 03/03/2022; N.U 1009542-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022.

Nesse contexto, inexiste demonstração da violação de direito líquido e certo a ser amparado.
Não há a transparência e a certeza inata aos lindes do mandado de segurança.

Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e mantenho incólume a sentença

por seus próprios fundamentos.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022